Tribunal: CARF
Processo: 10380.013284/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.013284/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.790 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
INSTITUTO PEDAGÓGICO CHRISTUS S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2007
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PROVIMENTO AO RECURSO DA
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Quando o fundamento a que se sustentou o lançamento do acessório foi igual
principal e o principal não se mantem, não deve ser mantido tal lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (AI), no valor de R$ 1.195,13, lavrado em
26/10/2007, por ter deixado a empresa contratante de serviços executados mediante sessão de
mão-de-obra de reter onze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, conforme previsto no art. 31, caput, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, c/c o art.
219 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de
maio de 1999.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.013284/2007-13
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.790 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013284/2007-13

A fiscalização insere, as fls. 30/33, cópias, por amostragem, das notas fiscais
mencionadas. Informa a fiscalização que não houve circunstancias agravantes.
A empresa autuada apresentou impugnação tempestiva, alegando que a exigência
de que se cuida é de toda indevida, conforme já demonstrado na defesa apresentada contra a
NFLD n° 37.131.588-3, cujos argumentos seguem abaixo transcritos:
=> primeiramente, a notificação do lançamento se deu em 31.10.2007, quando os
fatos respectivos teriam ocorrido em períodos de janeiro de 1997 a setembro de 2002. Assim,
contados cinco anos de cada fato, resta configurada a decadência do direito de o fisco efetuar o
lançamento em relação aos fatos ocorridos antes de 31 de outubro de 2002. Transcreve julgado
do STJ para embasar o entendimento de que o prazo decadencial é de cinco anos;
=> não ocorreu, no caso que se cuida, a cessão de mão-de-obra que obrigasse a
defendente a fazer a retenção de 11% sobre o valor das notas fiscais referidas pelo agente fiscal
autuante;
=> as notas fiscais emitidas pela ORMEL correspondem à prestação de serviços
de elaboração de projeto de fluxo de caixa e organização de contas a pagar e a receber. Esse
serviço foi executado nas dependências da própria ORMEL, sem qualquer participação da
defendente;
=> as notas fiscais emitidas pela SANGARI, por sua vez, decorrem de venda de
livros, que apenas de forma acessória e complementar envolvem, também, a prestação de
serviços de treinamento no uso desses livros;
=> a EXPRESS prestou à defendente os serviços de cobrança, que foram
realizados nas dependências da EXPRESS;
=> a MC IMPERMEABILIZAÇÃO e a RECORD ENGENHARIA prestaram
serviços de construção civil, mais especificamente a impermeabilização de determinados
ambientes e cobertas, na forma de empreitada global. A defendente não teve qualquer relação
com os empregados das duas empresas acima referidas, quando da prestação dos serviços;
Requer, por fim, que se julgue no todo improcedente a presente ação fiscal,
ordenando o arquivamento deste processo administrativo.
A DRJ Fortaleza, na sequencia de análise dos documentos acostados a os autos,
manifestou seu entendimento no sentido de que:
=> o que motivou o lançamento foi o fato de descumprimento de obrigação
acessória previdenciária. A retenção de onze por cento do valor bruto da nota fiscal de serviço é
uma obrigação acessória prevista no caput do art. 31 da Lei n° 8.212/91.
Portanto, ao não reter os onze por cento do valor bruto da nota fiscal de serviço,
descumpriu a empresa uma obrigação acessória, passível de autuação.
=> quanto ao prazo decadencial, entende que seria aplicável o art. 45, da Lei n°
8.212/91 e portanto, procedeu corretamente o Auditor notificante ao aplicar o prazo de 10 anos.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.790 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013284/2007-13

=> quanto aos serviços executados pela ORMEL, pela SANGARI e pela
EXPRESS estão todos elencados no item 12.1 da Ordem de Serviço INSS/DAF n° 209/99, citada
pela defendente. Tais serviços encontram-se, também, elencados, como sujeitos à retenção nas
normas que sucederam a OS n° 209/99 (Instrução Normativa INSS/DC n° 71/2002, art. 102 e
103, Instrução Normativa INSS/DC n° 100/2003, art. 154 e 155 e Instrução Normativa SRP n°
03/2005, arts. 145 e 146).
=>
quanto
as
empresas
MC
IMPERMEABILIZAÇÃO
e
RECORD
ENGENHARIA que prestaram serviços de impermeabilização, tem-se a dizer que a vedação
constante no item 16 "k" da OS 209/99, prevaleceu somente até o dia 31/08/2002, pois, a partir
de 01/09/2002 passou a vigorar a IN n° 71/2002, que não mais contemplou essa vedação.
Pelo exposto, entende a DRJ que deve ser negado provimento a Impugnaççao,
sem considerado PROCEDENTE a autuação, mantendo o crédito tributário exigido
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte sustenta que no julgamento da
NFLD n° 37.131.588-3 (Processo n° 10380.013286/2007-02), a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Fortaleza e o próprio CARF reconheceram que não foi demonstrada a ocorrência
de cessão de mão-de-obra, declarando nulos os lançamentos realizados pelo Fisco. Assim, tendo
em vista que o Fisco reconheceu inexistente a obrigação principal, faz-se necessário extinguir o
presente processo, uma vez que trata de obrigação acessória vinculada a essa obrigação principal
já declarada nula. Sustenta que se o próprio fisco reconheceu que não era o caso de retenção dos
11%, não há como multar o contribuinte por não ter feito essa retenção.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

De fato, conforme mencionado pelo Recorrente, nos autos do processo relativo
a obrigação principal, decidiu-se por reconhecer a decadência para o período de 01/1997 a
09/2002 e, no mérito, por dar provimento parcial ao recurso para: I) declarar a improcedência
dos lançamentos RT1, RT2 e RT3 e II) determinar a redução do salário de contribuição dos
empregados na competência 12/2002 para o valor de R$ 27.870,09.

No presente caso, para fins de critério decadencial, seria aplicado o art 173 do
CTN, por se tratar de obrigação acessória. Mencione-se que tal entendimento já é sumulado no
CARF. Desta feita, estariam alcançadas pela caducidade as competências até 12/2001, levando-
se em consideração que a cientificarão deu-se em 30/10/2007.

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.790 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013284/2007-13

No entanto, ainda que se pudesse ser mantido o lançamento no período que não
esta caduco, verifica-se que no próprio mérito o Recorrente teve decisão favoráveis, eis que o
próprio colegiado no CARF analisou e concluiu que não foi demonstrada a ocorrência da cessão
de mão de obra, o que representa descrição incompleta dos fatos geradores, um dos requisitos
indispensáveis ao lançamento.

Pelo racional básico de que o fundamento a que se sustentou o lançamento do
acessório foi igual principal e que o lançamento do principal não se manteve neste ponto de
cessão de mão de obra, entendo não haver nenhuma logica para que seja mantido esse
lançamento do presente caso.

Desta feita, entendo que deve ser DADO provimento ao Recurso Voluntário e
cancelado o lançamento em análise pelas razões acima expostas.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital